Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724608-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante, ao final da petição de interposição Id. 37630919, tenha requerido o recebimento do Agravo na forma do art. 1.019 do CPC, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da medida. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora